Tribunal: STJ
Processo: 0051453-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073881 - SP(2026/0051453-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID SIQUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTATUTO DA
HABEAS CORPUS
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
-B DO ESTATUTO. PEDIDO
ART. 241
ABSOLUTÓRIO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
DOLO
OU
OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS
NO
N.
RECURSO DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
996.166/SP.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. As teses ventiladas neste
foram devidamente analisadas
habeas corpus
e debatidas no HC n.
Dessa maneira, o presente
é mera
996.166/SP.
writ
reiteração do remédio constitucional anterior.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bd3b509-5e23-4c9f-a413-1ba3011a076b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073881 - SP(2026/0051453-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID SIQUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTATUTO DA
HABEAS CORPUS
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
-B DO ESTATUTO. PEDIDO
ART. 241
ABSOLUTÓRIO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
DOLO
OU
OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS
NO
N.
RECURSO DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
996.166/SP.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. As teses ventiladas neste
foram devidamente analisadas
habeas corpus
e debatidas no HC n.
Dessa maneira, o presente
é mera
996.166/SP.
writ
reiteração do remédio constitucional anterior.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID SIQUEIRA DA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 3
meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e
multa, como incurso no
-B,
, do Código Penal.
art. 241
caput
A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual
lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 316):
Documento eletrônico VDA55695566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:26
Código de Controle do Documento: ced9fd4e-eba4-4e4b-8a79-0307ccab66dd

Apelação Criminal. Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo
241-B, “caput”, da
Recurso da Defesa visando a
Lei no 8.069/1990.
absolvição por atipicidade material da conduta. Tese subsidiária de erro de
tipo. Não acolhimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas,
diante do quadro probatório amealhado. Laudo oficial comprovando o
armazenamento das fotos da vítima com conteúdo pornográfico. Conduta
que se amolda com perfeição ao tipo penal infringido. Erro de tipo não
evidenciado, pois pelas imagens de fls. 42, é possível verificar que a vítima
não era maior de 18 (dezoito) anos de idade, tratando-se de uma criança.
Além disso, às fls. 52, a vítima descreveu para o apelante, com riqueza de
detalhes, uma conversa que teve com a sua genitora sobre a possibilidade
de tomar anticoncepcional aos 13 (treze) anos, utilizando-se da versão
exculpatória de que tinha fluxo menstrual intenso e gostaria de controlá-lo
por meio de tal medicação. Condenação acertada. Pena e regime
corretamente fixados. Recurso não provido.

No
, a defesa alegou que "
habeas corpus
nenhuma das imagens apontadas
pela acusação foram salvas no computador do paciente, mas apenas figuram como
" (e-STJ fl. 11).
caches de vídeo assistido ou, ainda, de imagens enviadas por aplicativo
Apontou que as mídias não teriam sido solicitadas pelo agravante.
Argumentou que "o envio espontâneo de fotos sensuais por parte da menor
" (e-STJ fl. 17).
não configuraria ilícito penal
Sustentou a ocorrência de erro de tipo, pois teria sido "evidenciado que não
compreendida a ilicitude do recebimento de fotos íntimas, enviadas de maneira
" (e-STJ fl. 18).
espontânea e unilateral por parte da menor B. da Silva
Requereu a concessão da ordem constitucional para absolver o agravante
diante da ausência de dolo ou erro de tipo.
O
foi indeferido liminarmente por ser mera reiteração do
habeas corpus
n.
Habeas Corpus
996.166/SP.
, no qual a defesa sustenta que "
Daí o presente agravo regimental
o
mandamus anteriormente manejado sequer teve seu mérito apreciado por esta Corte
Superior, que não se pronunciou sobre as teses ali ventiladas. A decisão então
proferida limitou-se a afirmar que o habeas corpus não poderia ser utilizado como
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de
" (e-STJ fls.
).
sua finalidade constitucional
351/352
Reitera os argumentos apresentados na inicial do
.
habeas corpus
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55695566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:26
Código de Controle do Documento: ced9fd4e-eba4-4e4b-8a79-0307ccab66dd

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, ao analisar a decisão proferida no HC n.
verifica-
996.166/SP,
se que houve análise do mérito no referido
. Em âmbito de agravo regimental,
writ
constou no voto o seguinte:
O agravo não prospera.
Como destaquei na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça não admite a utilização de
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão
ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Frisei não desconhecer a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, no entanto consignei não ser
esta a situação dos autos.
Com efeito, a Corte de origem, ao confirmar a sentença condenatória em
desfavor do agravante, fê-lo mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
92/95
[...]
Com efeito, não há que questionar o valor probante das declarações das
testemunhas de acusação, já que apresentaram depoimentos com riqueza de
detalhes, firmes e em perfeita harmonia com o conjunto probatório produzido.
Acresça-se que os documentos de fls.

e
42/66, 90/160, 173/209, 346/352
comprovam que as fotografias com conteúdo pornográfico da
464/466,
menor estavam na posse do apelante, e trazem à tona o conteúdo de
cunho sexual das conversas que foram por meses trocadas entre ambos
.
Como é cediço, o tipo penal infringido pelo acusado, previsto no artigo 241-B
da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, estabelece que incorre na figura
típica aquele que adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio,
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
In casu, o réu possuía e mantinha armazenadas consigo as imagens que
foram enviadas pela menor, logo, sua conduta se subsume com
perfeição à conduta delitiva pela qual foi denunciado. Em que pese
haver alegação da Defesa técnica de que o aplicativo utilizado não
permite que as fotos recebidas sejam apagadas pelo destinatário, fato é
que o acusado, sequer, podia estar trocando mensagens e fotos de
cunho libidinoso com uma criança.
Dentro desse cenário, cabe destaque ao fato de que em nenhum
momento foi possível observar qualquer insurgência do réu em relação
ao material pornográfico que estava recebendo da adolescente que,
Documento eletrônico VDA55695566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:26
Código de Controle do Documento: ced9fd4e-eba4-4e4b-8a79-0307ccab66dd

inclusive, produzia bastante conteúdo. Ao revés, o apelante a elogiava e
se utilizava de tudo para satisfazer a própria lascívia.
Para além de tais circunstâncias, a perícia ratificou o armazenamento das
fotos e mensagens no aplicativo discord, atestando, ainda, que o réu
guardava consigo foto de outra adolescente, não identificada (fls. 124).
Como se pôde verificar, a prova colhida é robusta e suficiente para a
condenação do apelante, pelo delito a ele imputado, não havendo falar em
insuficiência probatória ou atipicidade material da conduta.
Outrossim, não se sustenta a tese ventilada pela Defesa de erro de tipo,
uma vez que é
, pelas i
perfeitamente possível presumir
magens de fls.
42, que a vítima não era maior de 18 (dezoito) anos de idade, tratando-se
. Além disso, o próprio acusado, ao trocar mensagens
de uma criança
com B., declarou ser “errado para cacete” querer fazer sexo com ela,
quando ela tinha ent
(
) anos de idade (fls.
). Já às
re 11/12 onze/doze
55/56
fls. 52, a vítima descreveu para D., com riqueza de detalhes, uma
conversa que teve com a sua genitora sobre a possibilidade de tomar
anticoncepcional aos 13 (treze) anos de idade, utilizando-se da versão
exculpatória de que tinha fluxo menstrual intenso e gostaria de controlá-
lo por meio de tal medicação.
Ademais, a mãe do acusado desconfiou da idade da vítima, tanto é
assim que declarou em juízo que solicitou que a menor apresentasse a
sua identidade, porém, ela não o fez, e, por certo, o apelante sabia o
motivo da não apresentação do documento.
Por fim, mas não menos importante, destaco um fragmento do parecer
elaborado pelo i. representante da Procuradoria Geral de Justiça, pois
perfilho o mesmo entendimento: “... não se ignora a condição das partes
envolvidas, vez que fora relatado que D. sofre de depressão, possui histórico
familiar conturbado e é pessoa de quase nenhum trato social, com poucos
amigos, ao passo que a adolescente também apresenta histórico familiar
conturbado e instável. Pode-se cogitar, inclusive, que o presente caso trata
de 02 (duas) pessoas acostumadas com o isolamento social, que vieram a se
encontrar via internet e acabaram por reconfortar um ao outro, fazendo
nascer verdadeiro sentimento amoroso entre as partes. Contudo, tendo em
vista o mandamento constitucional de proteção integral à criança e
adolescente, materializado através do Estatuto da Criança e Adolescente, e
constatando-se que D. era indivíduo com 26 (vinte e seis) anos de idade,
trocando mensagens pornográficas com uma adolescente de 13 (treze) anos,
certo é que o comportamento de D. seria se revestir de extrema cautela, o
que não fora feito no caso em comento.”
Acrescento, ainda, não ignorar o fato de que a vítima encaminhou as
mensagens ao réu de forma livre e espontânea, todavia, ainda, sim, necessita
da proteção que o Estado lhe confere, eis que pela idade é presumidamente
vulnerável.
(Grifei.)
Destarte, de rigor a condenação tal como lançada.
Da leitura do excerto acima transcrito, verifiquei não haver nenhuma
ilegalidade a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício, e que era
Documento eletrônico VDA55695566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:26
Código de Controle do Documento: ced9fd4e-eba4-4e4b-8a79-0307ccab66dd

patente a necessidade de sensível incursão no acervo fático-probatório
,
dos autos para o eventual acolhimento das teses defensivas
providência que é incompatível com os estreitos limites de cognição da via
eleita.
Por fim, acrescentei que o acórdão aqui impugnado nem sequer apreciou a
questão relativa ao alegado armazenamento involuntário de material ilícito
em memória
, circunstância que reforça a impossibilidade de análise
cache
da controvérsia nesta seara, cabendo asseverar que a esta Corte compete
apenas a revisão de seus próprios julgados.

Dessa maneira, verifica-se que esta Corte Superior já se manifestou a
respeito das teses defensivas ventiladas no presente
.
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:26
Código de Controle do Documento: ced9fd4e-eba4-4e4b-8a79-0307ccab66dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.881 / SP
Número Registro: 2026/0051453-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15025442520238260536 21738362023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR NAGIB AGUIAR
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID SIQUEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO DE
PORNOGRAFIA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID SIQUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
Documento eletrônico VDA55916075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: 25238b40-ed84-4842-8488-cbc4280c2f85

VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: 25238b40-ed84-4842-8488-cbc4280c2f85